Tribunal: TJBA
Processo: 8096438-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096438-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO REIS GONZAGA MUNIZ

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alexandro Reis Gonzaga Muniz, autor da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de regularidade da cessão de crédito e inexistência de ilicitude na negativação promovida por Itapeva XII Multicarteira FIDC NP. O embargante alega omissão quanto à ausência de termo de cessão de crédito com dados individualizadores da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ausência de termo de cessão de crédito individualizado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de ausência de termo de cessão de crédito com dados individualizadores, reconhecendo que a instituição ré comprovou a regularidade da cessão mediante apresentação de documentos, telas sistêmicas e fotografia do autor.

A fundamentação do voto condutor explicita que, à luz dos arts. 290 e 293 do Código Civil, a ausência de notificação não invalida a cessão de crédito, desde que comprovada, como ocorreu no caso concreto.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, em respeito à finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de termo de cessão de crédito com dados individualizadores não invalida a cessão quando esta se encontra comprovada documentalmente nos autos.

O mero inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 188, I, 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS; TJSP, AC 1027398-48.2019.8.26.0224; TJBA, APL 8024786-56.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8096438-31.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ALEXANDRO REIS GONZAGA MUNIZ
e
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA